Tribunal: TJMT
Processo: 1083088-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083088-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA EMILY NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 051.675.631-19 (RECORRENTE), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1083088-59.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:
RAFAELA EMILY NOGUEIRA DOS SANTOS
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO (APROXIMADAMENTE 4 DIAS). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a recorrida comprovou residir no imóvel por meio de contrato de locação. Assim, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa, com fundamento na teoria do consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, uma vez que terceiro estranho à relação de consumo originária, ao experimentar prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço, pode postular indenização por eventual dano sofrido.

2.

A autora alega ser locatária de imóvel residencial e afirma que, entre os dias 06/10/2025 e 09/10/2025, sofreu interrupção total do fornecimento de energia elétrica. Relata que, embora estivesse em dia com as faturas, a empresa demorou quatro dias para solucionar o problema, mesmo após diversos protocolos de atendimento e reclamação formalizada junto ao PROCON.

3.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

4.

A requerida interpôs o presente recurso, sustentando a ilegitimidade ativa da autora, por não ser titular da unidade consumidora.
No mérito, afirma que as interrupções foram pontuais e resolvidas dentro do prazo regulamentar, além de decorrentes de problemas técnicos em seus equipamentos.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

6.

Pois bem. A questão central do recurso consiste na interrupção prolongada de serviço essencial, hipótese em que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

No caso, a autora apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar suas alegações, notadamente os protocolos de atendimento abertos logo no início da interrupção do fornecimento de energia elétrica (IDs 356528910 e 356528911), os vídeos da residência sem iluminação (IDs 356528912 e 356528913) e o registro de conversas com o PROCON (ID 356528914), os quais evidenciam sua tentativa reiterada de solucionar o problema administrativamente.

8.

A tese defensiva da requerida busca fragmentar a interrupção do serviço em quatro eventos técnicos distintos
,
a fim de sustentar o cumprimento do prazo regulamentar de 24 horas em cada ocorrência. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento
.

9.

Sob a perspectiva do consumidor, o que se impõe é a continuidade e a regularidade da prestação do serviço essencial.

10.

Assim, ainda que a interrupção tenha decorrido de defeitos sucessivos em equipamentos da rede, como “Caixa SIM” e “display TLI”, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária.
A requerida, por sua vez, não comprovou a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da consumidora ou qualquer outra causa apta a afastar sua responsabilidade.

11.

A energia elétrica constitui serviço essencial, nos termos da Lei nº 7.783/1989, e sua interrupção prolongada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, por afetar diretamente a dignidade, a higiene, a segurança e o conforto da unidade familiar. Portanto,
a privação do fornecimento de energia elétrica por quatro dias revela-se excessiva e configura falha grave na prestação do serviço
.

12.

No caso concreto, a situação assume maior gravidade em razão das altas temperaturas características da cidade de Cuiabá e da presença de criança de apenas 2 anos de idade na residência.
Soma-se a isso o descaso da concessionária ao informar que a energia constava como restabelecida em seu sistema, enquanto a consumidora permanecia sem fornecimento no imóvel, circunstância corroborada pela necessidade de acionar o PROCON
(ID 356528914).

13.

Quanto ao valor da indenização, contudo, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixada na origem revela-se superior aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes de interrupção do fornecimento de energia elétrica por poucos dias, sem agravantes relevantes relacionados à saúde.

14.

A indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento experimentado, bem como para cumprir sua função punitivo-pedagógica, sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa.

15.

Assim, a redução da indenização para
R$ 3.000,00
(três mil reais) mostra-se mais adequada à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, preservando-se o equilíbrio entre a gravidade da falha na prestação do serviço e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

16.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
.
INTERRUPÇÃO. ZONA URBANA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIADE OBJETIVA
. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR CORRETAMENTE FIXADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (N.U 1080110-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).”

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] “
1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, sem comprovação de atuação diligente da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva
. 2. O caso fortuito ou força maior não afasta a responsabilidade quando não demonstrada a inevitabilidade da demora no restabelecimento. 3
. A privação prolongada de serviço essencial gera dano moral in re ipsa. 4. É adequada a indenização fixada em valor proporcional à gravidade da falha e à função pedagógica da condenação.”
[...] (N.U 1017070-53.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 08/04/2026).”

17.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar o valor da condenação a título de danos morais, reduzindo-o para o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026